Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-60.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1009380-60.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Nas contrarrazões apresentadas no ID 73665488, Ronimárcio Naves Advogados - EPP suscitou a deserção porque o preparo foi recolhido fora do prazo legal.
Sustenta que o termo final do recurso se deu em 07/10/2020 (quarta-feira); no entanto, o preparo foi recolhido apenas em 09/10/2020 (sexta-feira), no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme prova o documento juntado no ID 73665485, e os Apelantes Qualimagem Serviços Diagnósticos por Imagem Eirel e Outro não apresentaram justificativa para o atraso.
Com efeito, o CPC vigente trouxe regramento expresso para conceder prazo para o saneamento diante da insuficiência, ausência ou equívoco no preparo, tratando-se de vício sanável, não havendo que falar, desde logo, em deserção.
O § 4.o do artigo 1.007 dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Conforme exegese do caput do artigo 1.007 do Código de Ritos, o recolhimento das custas deve ser efetuado no ato da interposição do recurso, e não depois, salvo se ficar comprovada a impossibilidade de fazê-lo, o que não é o caso dos autos.
Na espécie, o preparo foi recolhido 02 (dois) dias depois de interposto o apelo, e os Recorrentes não justificaram a demora no pagamento.
Sendo assim, converto o julgamento em diligência e determino a intimação dos Apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem o preparo em dobro, conforme preconiza o § 4.o do artigo 1.007 acima transcrito, sob pena de deserção.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora